Tribunal: TJBA
Processo: 0000067-77.1996.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000067-77.1996.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FREIRE e NOVAES LTDA

Advogado(s)
:

E
menta:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 568 DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada para a cobrança de crédito de ICMS, no valor originário de R$ 36.221,52, que extinguiu o feito, com resolução do mérito, ao reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se restou configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da longa paralisação do feito, e se tal paralisação decorreu de inércia do Exequente ou de demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, a atrair a incidência da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida da Executada, ocorrida em 08/08/1997, interrompeu a prescrição quinquenal, considerando que a execução foi ajuizada em momento anterior à vigência da LC nº 118/2005.

4. A aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80 deve observar a sistemática firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

5. Conforme o Tema 568 do STJ, o mero peticionamento do exequente requerendo diligências não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente, sendo necessária efetiva constrição patrimonial.

6. Ao longo de aproximadamente 29 anos de tramitação, não houve constrição patrimonial nem localização de bens da parte executada, aptas a afastar a prescrição intercorrente.

7. Não se aplica a Súmula 106 do STJ, pois a paralisação do feito não decorreu exclusivamente de falhas do Poder Judiciário, mas também da ausência de atuação diligente do Exequente.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
CONHECER
e, no mérito
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto condutor.